Tribunal: STF
Processo: Rcl 49944
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Quando da análise da medida cautelar, relatei o presente feito nos seguintes termos (eDOC 38): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER-Rio, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos Processo nº : 0101046-94.2020.5.01.0481, que, ao obstar a submissão da execução trabalhista à sistemática de precatórios, teria desconsiderado a aplicação do Regime de Fazenda Pública à reclamante, em ofensa a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 530.



    A reclamante alega que a autoridade reclamada, ao julgar o Agravo de Petição, impediu o pagamento dos débitos trabalhistas pelo regime de precatórios. A Emater, por sua vez, sustenta ser detentora dos privilégios que possui a Fazenda Pública em caso de execução, motivo pelo qual o pagamento das condenações deve observar o referido rito.



    Em sua defesa, a parte reclamante alega não exercer atividade econômica, não almejar lucros, nem possuir natureza concorrencial. Aduz não possuir capital próprio e ser dependente em sua totalidade dos cofres públicos. Logo, “o rito de pagamento por meio de precatórios deve ser reconhecido para todas as dívidas de responsabilidade do ente público, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens afetos ao serviço públicos.” (eDoc 1, p. 29). 



    Pede o deferimento da gratuidade da justiça e requer a concessão de medida liminar para “para suspender imediatamente o afastamento do regime de precatórios à EMATER-RIO, nos autos de processo nº 0101046-94.2020.5.01.0481, em trâmite na 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, até o julgamento final da presente Reclamação, ” (eDoc 1, p. 45). 



    No mérito requer seja julgada procedente esta ação para cassar a decisão reclamada. ”



    Naquela oportunidade, 17 de novembro de 2021, por considerar presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar, deferi a liminar consoante seguinte fundamentação (eDoc 37): 



    “Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, que a reclamante é empresa pública, atua em regime de monopólio, presta serviço público essencial cuja finalidade é socorrer a população rural (principalmente aquela atingida pelas fortes chuvas) e atuar na recuperação de vias para o tráfego nas estradas durante o ano, promovendo a cidadania junto aos agricultores.



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante a possível violação das decisões desta Corte, o que caracteriza a plausibilidade jurídica do pedido. Igualmente, está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, pois versa sobre verbas de incerta recuperabilidade, caso haja penhora para pagamento de valores trabalhistas. Além disso, constata-se o elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas da EMATER-Rio.



    No mesmo sentido, há decisões monocráticas: Reclamação 35.191, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4.6.2019, e Rcl 34.776, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.5.2019.



    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a EMATER-Rio, sem que se considere a sujeição ao regime previsto no artigo 100 da Constituição da República.”



    A autoridade reclamada esclareceu a situação atual do processo (eDOC 46). 



    A parte beneficiária, embora devidamente intimada, não apresentou contestação (eDOC 44).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento parcial da ação e, nessa extensão, pela procedência em parecer assim sintetizado (eDOC 48): 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 387, 437 E 530. APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. OFENSA CONFIGURADA.



    1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis.



    2. Conforme posicionamento firmado, pelo STF, nas ADPFs 387/PI, 437/CE e 530/PA, o pagamento dos débitos judiciais de sociedades de economia mista e de empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial sujeita-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, pela procedência do pedido.”



    É o relatório. Decido. 



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades: de um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Verifica-se que o juízo reclamado entendeu que a reclamante não detém os privilégios da Fazenda Pública, porquanto possui personalidade jurídica de direito privado. Afastou, dessa forma, o regime de pagamento de dívidas por precatórios.



    Conforme consignado, por ocasião da apreciação do pedido liminar, por ocasião do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2018, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela aplicação do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Confira-se a ementa do acórdão:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Ao apreciar a ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, cujo objeto era a determinação judicial que resultou em bloqueio de valores oriundos de convênio, firmado entre o Estado da Paraíba e a União, para pagamento de verba trabalhista de empregado público de sociedade de economia mista estadual, esta Corte julgou procedente a ação para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Confira-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Por sua vez. ao julgar a ADPF-MC 437, ação pela qual se buscava o reconhecimento da sujeição de execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, bem como a inviabilidade da constrição das contas públicas do Estado do Ceará para satisfazer a execução de decisões judiciais proferidas em face da estatal, a Min. Rosa Weber, ao deferir em parte o pedido de liminar, assim consignou:



    “12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.



    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.



    (…)



    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais ‘a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos’.”



    Ainda no mesmo sentido foi a decisão de mérito desta Corte na ADPF 530 MC-Ref, de minha relatoria, apreciada em 8.9.2020, com ata de julgamento publicada no DJe de 23.9.2020, ajuizada pelo Governado do Estado do Pará em face da decisão que determinou o bloqueio de patrimônio da Emater Pará. 



    Naquela oportunidade reafirmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que empresa pública atuante na ordem econômica e prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou em caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. sendo essa a compreensão jurisprudencial aplicável à lei estadual instituidora da Emater Pará, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual.



    In casu, verifica-se que a reclamante é empresa pública do Estado do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária, executora de políticas públicas direcionadas ao setor agropecuário fluminense, que não possui receitas próprias, não exerce atividade econômica, não almeja ou distribui lucros, não possui natureza concorrencial, sendo totalmente dependente dos cofres públicos, com recursos vinculados a execução do orçamento fiscal do Estado do Rio de Janeiro.



    Nesse contexto, esta Casa tem entendido ser a ela aplicável o regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais, de modo que, ao não estender à reclamante o benefício de execução atribuído à Fazenda Pública, a decisão reclamada vulnerou o que decidido por esta Corte nos processos paradigmas invocados.



    Confira-se, nesse sentido, o seguinte acórdão:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437.” (Rcl 41.420-AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2020)



     



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 40.710, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6.8.2020; Rcl 40.707, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.9.2020; Rcl 41.418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.6.2020; e Rcl 40.709, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.6.2020, esta última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”



    Em relação ao que consta nas informações quanto à coisa julgada, o título executado, embora não tenha sido juntado aos autos, foi parcialmente transcrito na decisão reclamada, de onde se infere que o que transitou foi o reconhecimento da personalidade jurídica de direito privado (eDOC 35). Trata-se, no entanto, de motivo que, além de não abrangido pela coisa julgada, na forma do art. 504, I, do CPC, não implica o afastamento do regime de pagamento por precatório ou RPV.



    Ante o exposto, conheço da reclamação e julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a observância do que decidido por esta Corte nas ADPFs 387 e 437.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente